Tribunal: TRF3
Processo: 5063515-45.2018.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-20

Ementa:
728/740)

5063515-45.2018.4.03.9999

e - DJF3 Judicial 1 Data: 13/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal TORU YAMAMOTO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 13/02/2020

Julgamento: 20/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. NÃO CONFIGURADO REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR POR TODO PERÍODO NECESSÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA MATERIAL. NÃO COMPROVADA A CARÊNCIA MÍNIMA. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A aposentadoria por idade de rurícola reclama idade mínima de 60 anos, se homem, e 55 anos, se mulher (§ 1o do art. 48 da Lei no 8.213/91), bem como a demonstração do exercício de atividade rural, além do cumprimento da carência mínima exigida no art. 142 da referida lei (art. 201, § 7o, II, da CF/88 e arts. 48, 49, 142 e 143, da Lei no 8.213/91).

2. A autora, nascida em 02/07/1947, comprovou o cumprimento do requisito etário no ano de 2002 e, para corroborar o alegado apresentou cópia de sua certidão de casamento, contraído no ano de 1968; escritura de venda de imóvel rural pelo autor no ano de 1981, posteriormente rescindido; compra de um segundo imóvel em 2015 e notas fiscais de venda de produtos a

Inteiro teor:
728/740)

5063515-45.2018.4.03.9999

e - DJF3 Judicial 1 Data: 13/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal TORU YAMAMOTO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 13/02/2020

Julgamento: 20/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. NÃO CONFIGURADO REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR POR TODO PERÍODO NECESSÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA MATERIAL. NÃO COMPROVADA A CARÊNCIA MÍNIMA. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A aposentadoria por idade de rurícola reclama idade mínima de 60 anos, se homem, e 55 anos, se mulher (§ 1o do art. 48 da Lei no 8.213/91), bem como a demonstração do exercício de atividade rural, além do cumprimento da carência mínima exigida no art. 142 da referida lei (art. 201, § 7o, II, da CF/88 e arts. 48, 49, 142 e 143, da Lei no 8.213/91).

2. A autora, nascida em 02/07/1947, comprovou o cumprimento do requisito etário no ano de 2002 e, para corroborar o alegado apresentou cópia de sua certidão de casamento, contraído no ano de 1968; escritura de venda de imóvel rural pelo autor no ano de 1981, posteriormente rescindido; compra de um segundo imóvel em 2015 e notas fiscais de venda de produtos agrícolas, nos anos de 1978 a 1991.

3. Embora a autora tenha apresentado notas fiscais de venda de produtos agrícolas em nome do seu marido, o início de prova material se deu somente até o ano de 1991, inexistindo prova material no período de carência mínima que incumbe a parte autora demonstrar, qual seja, 126 meses anteriores a julho de 2002. Ademais, consta da consulta ao CNIS que o marido da autora foi filiado como empresário/empregador no ano de 1990 a 1991 e trabalhou em atividade urbana no período de 2002 a 2005 como motorista de caminhão, o que reforça a ausência de prova do trabalho rural da autora em regime de economia familiar no período de carência e àquele imediatamente anterior à data do implemento etário.

4. Cumpre salientar, nesses termos, que o trabalho rural exercido em regime de economia familiar, a fim de classificar a parte autora como segurada especial (e justificar a ausência de contribuições previdenciárias), pressupõe a exploração de atividade primária pelo indivíduo como principal forma de sustento, acompanhado ou não pelo grupo familiar, mas sem o auxílio de empregados (art. 11, VII, "a" e § 1o, da Lei 8.213/91).

5. Cumpre salientar que, quanto à prova testemunhal, pacificado no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que apenas ela não basta para a comprovação da atividade rural, requerendo a existência de início de prova material, conforme entendimento cristalizado na Súmula 149, que assim dispõe: "A prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da atividade rurícola, para efeito da obtenção do benefício previdenciário". Em suma, a prova testemunhal deve corroborar a prova material, mas não a substitui.

6. Entendo que não restou demonstrado que a autora tenha exercido atividade rural em regime de economia familiar no período de carência mínimo exigido e no período imediatamente anterior à data do seu implemento etário, conforme entendimento firmado nos termos da Súmula 54 do CJF que “para a concessão de aposentadoria por idade de trabalhador rural, o tempo de exercício de atividade equivalente à carência deve ser aferido no período imediatamente anterior ao requerimento administrativo ou à data do implemento da idade mínima”. Nesse sentido, conclui-se que do trabalhador rural é exigida a qualidade de segurado no período imediatamente anterior ao requerimento administrativo ou implemento de idade, devendo essa exigência ser comprovada por meio de prova material e testemunhal.

7. Não restando demonstrado o alegado trabalho da autora em regime de economia familiar pelo período de carência mínima exigida, não há como conceder o benefício pleiteado, devendo ser mantido a sentença de improcedência do pedido face à ausência de prova constitutiva do direito previdenciário da parte autora, conforme fundamentação supra.

8. Apelação da parte autora improvida.

9. Sentença mantida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5063515-45.2018.4.03.9999

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: ZILDA ROMEIRO DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: OLAVO CLAUDIO LUVIAN DE SOUZA - SP323503-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5063515-45.2018.4.03.9999

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: ZILDA ROMEIRO DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: OLAVO CLAUDIO LUVIAN DE SOUZA - SP323503-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Desembargador Federal Toru Yamamoto (Relator):

Trata-se de apelação interposta pela parte autora contra a r. sentença de primeiro grau que julgou improcedente o pedido e condenou a autora no pagamento das custas e despesas do processo e na verba honorária, que fixou em R$ 500,00, devendo ser observado que foi concedido o benefício da justiça gratuita.

A parte autora interpôs recurso de apelação alegando que foram juntados vários documentos que comprovam a condição de rurícola da Autora em período superior ao exigido em Lei que corroboram paulatinamente com o alegado na exordial, não restando outra senão reformar a r. sentença, visto que há indicio material suficiente para concluir que a Autora e seu cônjuge sempre labutaram em lides rurais e em regime de economia familiar, conforme foi fielmente retratado através do depoimento da autora e das testemunhas. Requer seja acolhido e provido o recurso, para conceder aposentadoria por idade rural para o Recorrente, conforme pleitos inaugurais, desde a data do requerimento administrativo.

Sem as contrarrazões os autos subiram a esta E. Corte.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5063515-45.2018.4.03.9999

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: ZILDA ROMEIRO DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: OLAVO CLAUDIO LUVIAN DE SOUZA - SP323503-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O Exmo. Sr. Desembargador Federal Toru Yamamoto (Relator):

Verifico, em juízo de admissibilidade, que o recurso ora analisado mostra-se formalmente regular, motivado (artigo 1.010 CPC) e com partes legítimas, preenchendo os requisitos de adequação (art. 1009 CPC) e tempestividade (art. 1.003 CPC). Assim, presente o interesse recursal e inexistindo fato impeditivo ou extintivo, recebo-o e passo a apreciá-lo nos termos do artigo 1.011 do Código de Processo Civil.

A aposentadoria por idade de rurícola reclama idade mínima de 60 anos, se homem, e 55 anos, se mulher (§ 1o do art. 48 da Lei no 8.213/91), bem como a demonstração do exercício de atividade rural, além do cumprimento da carência mínima exigida no art. 142 da referida lei (art. 201, § 7o, II, da CF/88 e arts. 48, 49, 142 e 143, da Lei no 8.213/91).

De acordo com a jurisprudência, é suficiente a tal demonstração o início de prova material corroborado por prova testemunhal. Ademais, para a concessão de benefícios rurais, houve um abrandamento no rigorismo da lei quanto à comprovação da condição de rurícola dos trabalhadores do campo, permitindo a extensão dessa qualidade do marido à esposa, ou até mesmo dos pais para os filhos, ou seja, são extensíveis os documentos em que os genitores, os cônjuges, ou conviventes, aparecem qualificados como lavradores, ainda que o desempenho da atividade campesina não tenha se dado sob o regime de economia familiar.

Cumpre ressaltar que, em face do caráter protetivo social de que se reveste a Previdência Social, não se pode exigir dos trabalhadores campesinos o recolhimento de contribuições previdenciárias, quando é de notório conhecimento a informalidade em que suas atividades são desenvolvidas, cumprindo aqui dizer que, sob tal informalidade, verifica-se a existência de uma subordinação, haja vista que a contratação acontece diretamente pelo produtor rural ou pelos chamados "gatos". Semelhante exigência equivaleria a retirar destes qualquer possibilidade de auferir o benefício conferido em razão de sua atividade.

O art. 143 da Lei n.o 8.213/1991, com redação determinada pela Lei n.o 9.063, de 28.04.1995, dispõe que: "O trabalhador rural ora enquadrado como segurado obrigatório no Regime Geral de Previdência Social, na forma da alínea "a" do inciso I, ou do inciso IV ou VII do art. 11 desta Lei, pode requerer aposentadoria por idade, no valor de um salário mínimo, durante 15 (quinze) anos, contados a partir da data de vigência desta Lei, desde que comprove o exercício de atividade rural, ainda que descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, em número de meses idêntico à carência do referido benefício".

Saliento, ainda, que, segundo o recente entendimento adotado pelo STJ no julgamento do REsp 1354908, em sede de recurso repetitivo, o segurado especial deve estar trabalhando no campo no momento em que completar a idade mínima para a obtenção da aposentadoria rural por idade, a fim de atender ao segundo requisito exigido pela Lei de Benefícios: "período imediatamente anterior ao requerimento do benefício", ressalvada a hipótese de direito adquirido, na qual o segurado especial, embora não tenha ainda requerido sua aposentadoria por idade rural, já tenha preenchido concomitantemente, no passado, ambos os requisitos - carência e idade.

No caso dos autos, a autora, nascida em 02/07/1947, comprovou o cumprimento do requisito etário no ano de 2002 e, para corroborar o alegado apresentou cópia de sua certidão de casamento, contraído no ano de 1968; escritura de venda de imóvel rural pelo autor no ano de 1981, posteriormente rescindido; compra de um segundo imóvel em 2015 e notas fiscais de venda de produtos agrícolas, nos anos de 1978 a 1991.

Assim, embora a autora tenha apresentado notas fiscais de venda de produtos agrícolas em nome do seu marido, o início de prova material se deu somente até o ano de 1991, inexistindo prova material no período de carência mínima que incumbe a parte autora demonstrar, qual seja, 126 meses anteriores a julho de 2002. Ademais, consta da consulta ao CNIS que o marido da autora foi filiado como empresário/empregador no ano de 1990 a 1991 e trabalhou em atividade urbana no período de 2002 a 2005 como motorista de caminhão, o que reforça a ausência de prova do trabalho rural da autora em regime de economia familiar no período de carência e àquele imediatamente anterior à data do implemento etário.

Cumpre salientar, nesses termos, que o trabalho rural exercido em regime de economia familiar, a fim de classificar a parte autora como segurada especial (e justificar a ausência de contribuições previdenciárias), pressupõe a exploração de atividade primária pelo indivíduo como principal forma de sustento, acompanhado ou não pelo grupo familiar, mas sem o auxílio de empregados (art. 11, VII, "a" e § 1o, da Lei 8.213/91).

Cumpre salientar que, quanto à prova testemunhal, pacificado no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que apenas ela não basta para a comprovação da atividade rural, requerendo a existência de início de prova material, conforme entendimento cristalizado na Súmula 149, que assim dispõe: "A prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da atividade rurícola, para efeito da obtenção do benefício previdenciário". Em suma, a prova testemunhal deve corroborar a prova material, mas não a substitui.

Entendo que não restou demonstrado que a autora tenha exercido atividade rural em regime de economia familiar no período de carência mínimo exigido e no período imediatamente anterior à data do seu implemento etário, conforme entendimento firmado nos termos da Súmula 54 do CJF que “para a concessão de aposentadoria por idade de trabalhador rural, o tempo de exercício de atividade equivalente à carência deve ser aferido no período imediatamente anterior ao requerimento administrativo ou à data do implemento da idade mínima”. Nesse sentido, conclui-se que do trabalhador rural é exigida a qualidade de segurado no período imediatamente anterior ao requerimento administrativo ou implemento de idade, devendo essa exigência ser comprovada por meio de prova material e testemunhal.

Dessa forma, não restando demonstrado o alegado trabalho da autora em regime de economia familiar pelo período de carência mínima exigida, não há como conceder o benefício pleiteado, devendo ser mantido a sentença de improcedência do pedido face à ausência de prova constitutiva do direito previdenciário da parte autora, conforme fundamentação supra.

Determino ainda a majoração da verba honorária em 2% (dois por cento) a título de sucumbência recursal, nos termos do §11 do artigo 85 do CPC/2015.

Por esses fundamentos, nego provimento à apelação da parte autora, mantendo, in totum, a sentença de improcedência do pedido, nos termos da fundamentação.

É o voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. NÃO CONFIGURADO REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR POR TODO PERÍODO NECESSÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA MATERIAL. NÃO COMPROVADA A CARÊNCIA MÍNIMA. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A aposentadoria por idade de rurícola reclama idade mínima de 60 anos, se homem, e 55 anos, se mulher (§ 1o do art. 48 da Lei no 8.213/91), bem como a demonstração do exercício de atividade rural, além do cumprimento da carência mínima exigida no art. 142 da referida lei (art. 201, § 7o, II, da CF/88 e arts. 48, 49, 142 e 143, da Lei no 8.213/91).

2. A autora, nascida em 02/07/1947, comprovou o cumprimento do requisito etário no ano de 2002 e, para corroborar o alegado apresentou cópia de sua certidão de casamento, contraído no ano de 1968; escritura de venda de imóvel rural pelo autor no ano de 1981, posteriormente rescindido; compra de um segundo imóvel em 2015 e notas fiscais de venda de produtos agrícolas, nos anos de 1978 a 1991.

3. Embora a autora tenha apresentado notas fiscais de venda de produtos agrícolas em nome do seu marido, o início de prova material se deu somente até o ano de 1991, inexistindo prova material no período de carência mínima que incumbe a parte autora demonstrar, qual seja, 126 meses anteriores a julho de 2002. Ademais, consta da consulta ao CNIS que o marido da autora foi filiado como empresário/empregador no ano de 1990 a 1991 e trabalhou em atividade urbana no período de 2002 a 2005 como motorista de caminhão, o que reforça a ausência de prova do trabalho rural da autora em regime de economia familiar no período de carência e àquele imediatamente anterior à data do implemento etário.

4. Cumpre salientar, nesses termos, que o trabalho rural exercido em regime de economia familiar, a fim de classificar a parte autora como segurada especial (e justificar a ausência de contribuições previdenciárias), pressupõe a exploração de atividade primária pelo indivíduo como principal forma de sustento, acompanhado ou não pelo grupo familiar, mas sem o auxílio de empregados (art. 11, VII, "a" e § 1o, da Lei 8.213/91).

5. Cumpre salientar que, quanto à prova testemunhal, pacificado no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que apenas ela não basta para a comprovação da atividade rural, requerendo a existência de início de prova material, conforme entendimento cristalizado na Súmula 149, que assim dispõe: "A prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da atividade rurícola, para efeito da obtenção do benefício previdenciário". Em suma, a prova testemunhal deve corroborar a prova material, mas não a substitui.

6. Entendo que não restou demonstrado que a autora tenha exercido atividade rural em regime de economia familiar no período de carência mínimo exigido e no período imediatamente anterior à data do seu implemento etário, conforme entendimento firmado nos termos da Súmula 54 do CJF que “para a concessão de aposentadoria por idade de trabalhador rural, o tempo de exercício de atividade equivalente à carência deve ser aferido no período imediatamente anterior ao requerimento administrativo ou à data do implemento da idade mínima”. Nesse sentido, conclui-se que do trabalhador rural é exigida a qualidade de segurado no período imediatamente anterior ao requerimento administrativo ou implemento de idade, devendo essa exigência ser comprovada por meio de prova material e testemunhal.

7. Não restando demonstrado o alegado trabalho da autora em regime de economia familiar pelo período de carência mínima exigida, não há como conceder o benefício pleiteado, devendo ser mantido a sentença de improcedência do pedido face à ausência de prova constitutiva do direito previdenciário da parte autora, conforme fundamentação supra.

8. Apelação da parte autora improvida.

9. Sentença mantida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.